Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724734-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MARIA PAIVA DOS SANTOS, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Muito embora o teor da petição anexada ao Id. 18081306 seja no sentido de noticiar a desistência do presente recurso, observo que a parte agravante, nesta hipótese, é o Ministério Público. Portanto, ao agravante para se manifestar sobre o petitório. Após, conclusos. Brasília,27 de julho de 2020 17:24:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA